Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-48.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADA – Obrigação de promover a recuperação ambiental de área verde pública e assinar termo de compromisso ambiental para o reflorestamento da área – Responsabilidade de natureza civil que depende de prévio reconhecimento judicial, não configurando infração administrativa – Autuação

Ementa:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE AFASTADA – Obrigação de promover a recuperação ambiental de área verde pública e assinar termo de compromisso ambiental para o reflorestamento da área – Responsabilidade de natureza civil que depende de prévio reconhecimento judicial, não configurando infração administrativa – Autuação anulada – Danos morais não configurados - Ação procedente em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.